Tribunal: TJMT
Processo: 1002473-90.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1002473-90.2022.8.11.0000 – COMARCA DE RIO BRANCO
IMPETRANTE :- DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE :- JORGE FERRARI
EMENTA
HABEAS CORPUS – AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO –PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 313 DO CPP – VERIFICAÇÃO –PENA PREVISTA EM ABSTRATO NÃO ULTRAPASSA 04 (QUATRO) ANOS – PACIENTE PRIMÁRIO – AUSÊNCIA DE PRÉVIA FIXAÇÃO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS (ART. 313, INCISO III DO CPP) – DESNECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVESAS – ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO.
1) Configura-se constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva sem o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 312 e as hipóteses de admissibilidade do art. 313, ambos do CPP, já que a pena máxima em abstrato do delito imputado ao paciente não ultrapassa quatro anos de detenção, é primário, bem como inexiste descumprimento das medidas de proteção precedentemente decretadas.
2) Ordem concedida mediante imposição de medidas cautelares diversas.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002473-90.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JORGE FERRARI - CPF: 593.958.851-49 (PACIENTE), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), DOUTO JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO - MT (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), VANEZIA LAET DUTRA - CPF: 904.416.301-97 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO –
PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
– AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 313 DO CPP – VERIFICAÇÃO –PENA PREVISTA EM ABSTRATO NÃO ULTRAPASSA 04 (QUATRO) ANOS – PACIENTE PRIMÁRIO – AUSÊNCIA DE PRÉVIA FIXAÇÃO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS (ART. 313, INCISO III DO CPP) – DESNECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVESAS – ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO.

1) Configura-se constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva sem o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 312 e as hipóteses de admissibilidade do art. 313, ambos do CPP, já que a pena máxima em abstrato do delito imputado ao paciente não ultrapassa quatro anos de detenção, é primário, bem como inexiste descumprimento das medidas de proteção precedentemente decretadas.

2) Ordem concedida mediante imposição de medidas cautelares diversas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Rodrigo dos Anjos Barroso Mattos, Defensor Público, em favor de
Jorge Ferrari
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, nos autos de Prisão em Flagrante no 1000132-32.2022.8.11.0052.

Sustenta o impetrante que o paciente foi
preso em flagrante em 13/02/2022, pela suposta prática do delito previsto no art. 147,
caput
, do Código Penal, com implicações da Lei 11.340/2006
(violência doméstica).

Aduz que no dia seguinte, o auto de prisão foi remetido ao juízo plantonista que, em análise do caso, sob sucintos argumentos de periculosidade e garantia da ordem pública, converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva.

Assevera que “
a prisão somente é cabível nos casos envolvendo violência doméstica contra a mulher quando for necessária para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
” (sic) e que no caso em tela não há nenhuma medida protetiva de urgência em vigor.

Ressalta que o crime de ameaça não possui pena privativa de liberdade máxima superior a 04 anos, de modo que não resta preenchido o requisito do art. 313, I, do CPP, que o paciente não tem maus antecedentes, possui endereço fixo e profissão certa.

Assim, sustenta que não se vislumbra possibilidade legal para a decretação da preventiva, seja pela ausência do requisito da pena máxima abstrata, seja pela ausência de medidas protetivas anteriormente decretadas.

Por fim, sustenta que as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para garantir a instrução processual e coibir risco de abalo à ordem pública, tais como comparecimento mensal em juízo, necessidade de atualização de endereço residencial quando houver mudança, comprometimento de comparecimento em todos os atos processuais, monitoramento eletrônico e botão do pânico para a vítima, entre outras, mormente pelo fato de que o paciente sequer descumpriu qualquer medida protetiva em favor da vítima.

Em conclusão, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi
deferido
para que fosse concedida a liberdade provisória do paciente, mediante o cumprimento medidas cautelares diversas (Id. 118325498). Aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (Id. 119206950).

O
parecer
, da lavra do Dr.
João Augusto Veras Gadelha
, Procurador de Justiça,
É NO SENTIDO DE
confirmação da liminar

anteriormente concedida, para
conceder a ordem
, substituindo a prisão preventiva pelas medidas cautelares já impostas em sede de liminar.

É o relatório.

Inclua em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a restituição do
status libertatis
do paciente, em razão de suposta ausência de alguma das hipóteses de admissibilidade da prisão preventiva previstas, sobretudo no art. 313 do Código de Processo Penal.

Conforme consta dos autos, o paciente foi preso em flagrante, pelo cometimento, em tese, do crime de ameaça, no âmbito familiar e doméstico (art. 147,
caput,
do CP e disposições da lei 11.340/06), sendo que sua prisão foi convertida em preventiva, sob os seguintes fundamentos:

“(...)
No caso em apreço, ao menos num exame superficial das peças que acompanharam a presente comunicação, resta patente, evidente e imprimida a materialidade e os indícios suficientes de autoria do delito, isto é, o “fumus comissi delicti”.

9. Corrobora tal conclusão os depoimentos das testemunhas Antonio Carlos Sudre de Oliveira e José Horácio Neto da Silva, e das vítimas Vanezia Laet Dutra e Lorraine Laet Martins as quais foram categóricas em afirmar, em fase inquisitorial, a ocorrência dos fatos na data de 13.02.2022, e apontar o incriminado como autor do delito perpetrado.

10. Assim, manifestou-se a vítima Lorraine Laet Martins na delegacia: “Que nesta data estava na casa de sua genitora à tarde e que terminou de fazer a janta e estava jantando quando sua mãe chegou da rua juntamente com se padrasto JORGE FERARI. Que Jorge já chegou nervoso falando que sua genitora teria outro homem. Que a declarante logo recolheu as facas da casa, pois temia que Jorge pudesse se apossar de alguma faca e agredir sua mãe, como de fato tentou fazer isso de posse de um canivete, momento em que a declarante interveio e conseguiu segurá-lo e sua genitora retirou o canivete de sua mão. Que em seguida, Jorge pegou uma chave de fenda e depois pegou um facão que estava no galinheiro, no fundo do quintal. Que diante do fato, a declarante saiu para fora com suas duas crianças e sua genitora e que enquanto isso, Jorge ficou de posse do facão ameaçando se matar e ameaçando matar um cachorro da família. Que em seguida a declarante acionou a Policia Militar que chegou ao local enquanto Jorge ainda estava de posse do facão e ameaçando matar o cachorro. Que os policiais então o deteram e o conduziram a esta delegacia de policia para as providencias cabíveis.; (...);

11. Assim, sem mais delongas, acerca da materialidade e da autoria delitiva, estas restaram comprovadas de forma incontroversa nos autos, ao menos em uma análise perfunctória.

12. Quanto ao último requisito, qual seja, “periculum in mora libertatis”, este também restou perfeitamente caracterizado, ao menos num primeiro e inicial exame - para garantir a ordem pública, consoante a seguir explanado.

13. Verifico que o perigo de sua liberdade representa ameaça à ordem pública e à instrução processual, vez que solto poderá causar mal maior à vítima, motivo pelo qual coloca em risco sua integridade física e psicológica, isto porque o mesmo é, a princípio e em uma análise rasa, extremamente agressivo.

14. Sem prejuízo do encimado, verifico que também deve ser garantida a conveniência da instrução processual, notadamente quando o acusado ameaçou a vítima, sua esposa, dentro de sua própria residência e, com a chegada dos Policiais Militares ameaçou ceifar a própria vida. Tal cenário aliado ao fato de que o agressor e a vítima já teriam terminado o relacionamento por diversas vezes, mostra-se que a influencia do mesmo no seio familiar, de forma que a aplicação de medidas cautelares, neste caso, se tornam insuficientes.

15. E mais, ressalto que a prisão é necessária para evitar que em outro momento de agressividade o indiciado repita o mesmo ato criminoso.

16. Enfim, a prisão cautelar servirá então para garantir as hipóteses descritas acima, emergindo, daí, o preenchimento do “periculum in mora libertatis”, relativo a imperiosidade da decretação de sua constrição preventiva.

17. Diante desse quadro, também fica claro que as medidas cautelares, alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP), não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais à gravidade do fato praticado. 18. Por fim, entendo que a Recomendação n. 62/2020 do CNJ não é lei e nem cria direitos ou obrigações, cuidando-se apenas de uma orientação para adoção de medidas preventivas à propagação do COVID-19, no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, à vista do contexto local do contágio. (...)

Com essas considerações e fundamentos, INDEFIRO o pedido da defesa e CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva do autuado JORGE FERRARI, já qualificado nos autos, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal, por estarem presentes os requisitos autorizadores (...)”.
(Id. 118168966 - Pág. 15/19).

Pois bem, imperioso registrar que prisão preventiva é considerada a
ultima ratio
das medidas cautelares, sendo permitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva (
fumus comissi delicti
), além de alguns outros dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal (garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal), a consubstanciar o
periculum libertatis.

Ademais, é necessária a incidência de, ao menos, uma das hipóteses de admissibilidade descritas no art. 313 do CPP.

Considerando os argumentos vertidos na inicial e a prova pré-constituída pelo impetrante, embora a gravidade concreta do delito em tese representa o gravame à ordem pública, verifico que o
d. juízo de origem decretou a segregação preventiva do paciente a despeito da subsunção da hipótese a nenhum dos pressupostos de admissibilidade elencados no art. 313 do CPP
.

Além disso,
não há notícia de eventual condenação definitiva anterior por crime doloso
; valendo acrescentar, outrossim em se tratando de delitos praticados contra a mulher no âmbito doméstico e/ou familiar, o legislador prevê que, acaso não caracterizado o pressuposto objetivo do art. 313, inc. I, do CPP, embora, quanto ao inciso I, seja irrelevante em face de, não poder traçar paralelo quanto a modalidade de prisão
preventiva
e de pena
condenatória [
hemogeneidade]
por terem requisitos distintos
, no entanto, não se demonstrou a necessidade quanto ao elemento do inciso II do mesmo dispositivo legal; e, ao que se refere ao teor
do inciso III do art. 313 do CPP,

a prisão preventiva só é admissível se evidenciado o descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente estabelecidas.

In casu
,
não há notícia da prévia fixação e consequente descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em favor da vítima
.

À vista disso, a medida segregatícia do caso em apreço não encontra suporte normativo que admita a sua imposição, visto que não houve a satisfação dos pressupostos de admissibilidade previstos art. 313 do CPP, malgrado se possa considerar a existência dos fundamentos do art. 312 do CPP (provas da existência do crime, indícios de autoria e garantia da ordem pública), e, por serem cumulativos os requisitos e pressupostos dos mencionados artigos, torna-se imperativa a soltura do favorecido, consoante já adiantado por ocasião da análise da tutela de urgência.

Contudo, por considerar que persiste um risco à integridade física e psíquica da vítima, que demonstrou um temor ao suposto comportamento agressivo que seu convivente possui, indispensável a vinculação dele ao processo mediante a fixação de cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

Nesse sentido, eis o teor da jurisprudência:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. RECURSO PROVIDO. 1. (...) 3.
Na hipótese, não houve a prévia imposição de medidas protetivas à ré, de maneira que não há falar em incidência da hipótese prevista no art. 313, III, do CPP, o que não ocorreu na espécie.
4. Diante dessas considerações, vê-se que as medidas protetivas fixadas pelo próprio Juízo singular são adequadas e suficientes para resguardar o bem jurídico protegido pelo inciso III do art. 313 do Código de Processo Penal, qual seja, a integridade física, psíquica, moral, social da mulher, vítima de violência doméstica e familiar, e, sobretudo, o bem jurídico vida, garantido constitucionalmente. 5. Recurso provido para, confirmada a liminar anteriormente deferida, tornar sem efeito a decisão que decretou a prisão preventiva da acusada, ressalvada a possibilidade de nova imposição da cautela extrema caso efetivamente demonstrada a sua necessidade, sem prejuízo de fixação de medida alternativa, nos termos do art. 319 do CPP”.

(RHC 112.110/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 12/09/2019).

“HABEAS CORPUS – ARTIGOS 129, §9o E 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI N.o 11.340/06 – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – PRISÃO PREVENTIVA – SOMA DAS PENAS MÁXIMAS COMINADAS AOS TIPOS PENAIS QUE NÃO ULTRAPASSA 4 (QUATRO) ANOS – PACIENTE TECNICAMENTE PRIMÁRIO E CIVILMENTE IDENTIFICADO NOS AUTOS DE ORIGEM – AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA PREVIAMENTE FIXADAS – NÃO CONFIGURAÇÃO DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 313 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA, A FIM DE SUBSTITUIR A PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. 1.
A legitimidade da prisão preventiva só persiste diante da satisfação, concomitante, dos requisitos do art. 312 do CPP e de ao menos uma das hipóteses autorizadores do art. 313 do mesmo códex.
2. Assim, sendo imputados ao paciente os delitos de lesão corporal e ameaça, cujas penas máximas previstas abstratamente, ainda que somadas, não ultrapassam 04 (quatro) anos, além disso, estando o sujeito civilmente identificado e nada constando nos autos a evidenciar que já tenha sido condenado de forma definitiva por outro crime doloso,
tampouco notícias acerca do descumprimento de providências protetivas anteriormente fixadas em favor da vítima, a constrição cautelar da liberdade não encontra suporte normativo para a sua manutenção,
porquanto preenchida nenhuma das hipóteses de admissibilidade do art. 313 do CPP, a autorizar a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas do art. 319 do CPP, haja vista a situação de violência narrada e a patente vulnerabilidade da suposta vítima. 3. Ordem concedida.
(N.U 1019531-77.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/10/2020, Publicado no DJE 23/10/2020).

Importante ressaltar ainda que, embora a Lei n. 13.964/2019 tenha acrescido o art. 12-C, §2o, à Lei n.o 11.340/06, que dispõe
“Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso”
, a sua aplicação somente ocorre se presente ao menos uma das condições que admitem a prisão preventiva, previstas no art. 313 do CPP, cumulada com os requisitos do art. 312 do mesmo códex.

Consigne-se, por oportuno, que a determinação da prisão cautelar, assim como a sua revogação, levam em consideração o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou (re)decretá-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada
(
rebus sic stantibus
).

Razões pelas quais o
paciente deverá ficar advertido
de que eventual descumprimento injustificado de quaisquer das medidas cautelares alternativas ou, a superveniência de fatos concretos que recomendem a restrição à sua liberdade ambulatorial, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere, nos termos do art. 316 c/c art. 282, §4.o c/c art. 312, parágrafo único, todos do CPP.

Ante o exposto,
ratifico a decisão liminar
para
conceder a ordem
em definitivo para o fim de substituir a prisão preventiva do paciente
Jorge Ferrari
pelas seguintes medidas cautelares alternativas, além de outras que isolada ou cumulativamente juízo de origem, segundo seu poder geral de cautela, entender pertinente:

I) Comparecimento mensal em juízo, para informar e justificar atividades;

II) Proibição de se ausentar da comarca sem prévia autorização do juízo, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;

III) Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga.

Nos termos do art. 21 da Lei n.o 11.340/06,
notifique-se

a vítima acerca desta decisão definitiva quanto à liberdade do paciente.

Determino, por conseguinte, a expedição de oficio à autoridade indigitada de coatora, comunicando-lhe os termos desta decisão, a fim de que sejam tomadas, naquele juízo, as medidas pertinentes, alertando ao oficial de justiça para que consigne em sua certidão a aceitação do cumprimento de tais condições, pelo paciente, e todos os endereços onde este poderá ser encontrado, advertindo-o, ainda, que o descumprimento das medidas infligidas importará em imediata expedição de mandado de prisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022